Tribunal: TJES
Processo: 5003423-97.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta por beneficiária de aposentadoria contra instituição financeira, na qual se alegou a realização de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da impugnação da assinatura constante em contrato de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento; e (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contrato não comprovado geram dever de restituição dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 429, II, do CPC estabelece que incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura quando a parte contrária a impugna, entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061.

A impugnação da assinatura pela consumidora transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade do contrato mediante prova pericial grafotécnica ou outros meios idôneos de prova.

A instituição financeira limitou-se à juntada dos instrumentos contratuais e de documento de identificação da autora, sem requerer produção de prova grafotécnica, circunstância que impede a comprovação da autenticidade da assinatura e conduz à inexistência da contratação.

A ausência de comprovação da contratação impõe a declaração de inexistência dos contratos e o cancelamento dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Os valores descontados devem ser restituídos com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, admitida compensação com eventual quantia depositada na conta da consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, firmou entendimento acerca da restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, com modulação de efeitos para valores pagos após 30.03.2021, razão pela qual os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples e os posteriores em dobro.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam reparação por danos morais.

A fixação da indenização em R$ 2.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e método bifásico de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A ausência de prova da autenticidade do contrato de empréstimo consignado impõe a declaração de inexistência da contratação e o cancelamento dos descontos realizados em benefício previdenciário.

Valores descontados indevidamente devem ser restituídos com correção monetária e juros de mora, admitida compensação com quantia eventualmente depositada em favor do consumidor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-97.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGAS GENOVEVA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003423-97.2024.8.08.0047

APELANTE: DOMINGAS GENOVEVA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, DOMINGAS GENOVEVA DA CONCEICAO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela DOMINGAS GENOVEVA DA CONCEICAO contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois os descontos consignados em seu benefício previdenciário decorreriam de contratos que afirma não ter celebrado, sustentando a inexistência de manifestação válida de vontade. Argumenta que diversos contratos foram registrados no INSS como averbações novas, embora constem nos instrumentos como refinanciamentos, com liberação de pequenos valores. Afirma que os correspondentes bancários indicados nos documentos estão situados em municípios distantes de sua residência, o que tornaria inverossímil o deslocamento para contratação de empréstimos de valores reduzidos. Sustenta desconhecer as assinaturas apostas nos contratos e as localidades indicadas. Defende que, diante da impugnação da assinatura, caberia à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento mediante perícia grafotécnica, conforme art. 429, II, do CPC e entendimento do Tema 1061 do STJ. Argumenta, ainda, que comprovantes de depósito não demonstram a efetiva contratação do empréstimo e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, ocasionaram prejuízos financeiros e morais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a autora, beneficiária de aposentadoria, ajuizou demanda afirmando que passaram a incidir descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustenta que tais contratos foram registrados no sistema do INSS como novas averbações e vinculados ao banco réu, resultando em descontos periódicos em seu benefício de natureza alimentar.

Além disso, relata que os instrumentos contratuais indicam a liberação de valores como R$328,10 (trezentos e vinte e oito reais e dez centavos), R$635,62 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), R$714,17 (setecentos e quatorze reais e dezessete centavos) e R$290,28 (duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos), a serem pagos em parcelas mensais descontadas diretamente do benefício previdenciário, o que teria reduzido sua renda mensal.

Ademais, afirma que os contratos indicam correspondentes bancários situados em municípios distantes de sua residência, como Alfredo Chaves/ES e Almenara/MG, a aproximadamente 291,2 km e 468,7 km, respectivamente, circunstância que reputa incompatível com a suposta contratação presencial. Diante disso, sustenta desconhecer as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais e afirma jamais ter solicitado os empréstimos que originaram os descontos

Pois bem. Sem delongas, entendo que o apelo merece prosperar.

No caso em exame, vê-se que, após a apresentação dos termos do contrato em sede de contestação, a apelante, ora Autora, impugnou a assinatura aposta no contrato em réplica e, intimadas as partes para se manifestar sobre as provas que pretendem produzir, o Apelado manifestou-se informando que não havia necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, sendo determinada a produção de prova oral, concernente no depoimento pessoal da Recorrente, que não tem o condão de comprovar a veracidade do documento.

Assim sendo, o juízo
a quo
entendeu que os documentos continham
“assinaturas manuais extremamente semelhantes àquela constante no documento de identidade da autora e na procuração outorgada”
e julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sem, contudo, considerar que cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato bancário, nos estritos termos da Tese 1061 do STJ:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Pois bem. A Autora, ora Apelante, beneficiária de aposentadoria, ajuizou a demanda afirmando que passaram a incidir descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustenta que tais contratos foram registrados no sistema do INSS como novas averbações e vinculados ao banco réu, resultando em descontos periódicos em seu benefício de natureza alimentar.

Além disso, relata que os instrumentos contratuais indicam a liberação de valores como R$ 328,10 (trezentos e vinte e oito reais e dez centavos), R$ 635,62 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), R$ 714,17 (setecentos e quatorze reais e dezessete centavos) e R$ 290,28 (duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos), a serem pagos em parcelas mensais descontadas diretamente do benefício previdenciário, o que teria reduzido sua renda mensal.

Ademais, afirma que os contratos indicam correspondentes bancários situados em municípios distantes de sua residência, como Alfredo Chaves/ES e Almenara/MG, a aproximadamente 291,2 km e 468,7 km, respectivamente, circunstância que reputa incompatível com a suposta contratação presencial. Diante disso, sustenta desconhecer as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais e afirma jamais ter solicitado os empréstimos que originaram os descontos.

Nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a
autenticidade da assinatura
, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade.

Portanto,
in casu,
o Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que apresentou o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento da Autora.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado. 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência dos contratos firmados, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

No que pertine ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, é cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, de modo que a tese que restou vencedora apenas seja aplicada para as quantias pagas a partir da publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso em exame, alguns descontos foram anteriores à publicação do acórdão. Assim, apenas em relação a tais valores prevalece a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples dos valores descontados. No que pertine aos valores descontados posteriormente à data mencionada, a restituição deverá ser em dobro.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas influenciam negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de:

a) declarar a inexistência dos contratos firmados e elencados na exordial, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;

b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação,
autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação
;

c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, diante do fato de que a Autora decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de:
a)
declarar a inexistência dos contratos firmados e elencados na exordial, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;
b)
condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação,
autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação
;
c)
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, diante do fato de que a Autora decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), inverter o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.